Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700239-81.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DSL GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA EMBARGADO: POLICLINICA GABRIELA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DSL GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, contra acórdão de ID – 30726196. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30509668. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se POLICLINICA GABRIELA LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 15:34:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador